Tribunal: TJDFT
Processo: 0001422-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0001422-59.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DEIVID RODRIGUES SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista que o Ministério Público requereu efeitos infringentes, dê-se vista à douta Defensoria Pública (defesa técnica do réu). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator